Tribunal: CARF
Processo: 10283.720764/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE DARF. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMALIZADO.
A ausência de pedido de retificação formalizado pelo contribuinte à unidade fiscal competente inviabiliza a apreciação do pleito em sede recursal, sendo incabível a autorização para retificação quando decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 13 da Instrução Normativa RFB no 642/2006.
RETIFICAÇÃO DE DARF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA RFB.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) a análise de pedidos de retificação de DARF (REDARF), cuja competência é atribuída exclusivamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCOMP.
A existência de saldo negativo de CSLL não torna inexigível, por si só, o débito de IRPJ, sendo indispensável a apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP) para a compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELA MP No 449/2008.
O art. 29 da MP no 449/2008 vedou a compensação de tributos federais com débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL apurados na forma do art. 2o da Lei no 9.430/1996, inexistindo óbice para a compensação do saldo negativo de CSLL com o IRPJ apurado no ajuste anual.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Inexiste erro de capitulação legal da infração passível de cancelamento do auto de infração, quando a autoridade fiscal indica o dispositivo legal original (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996), bem como a disposição legal que promoveu sua alteração (alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007), vigente à época dos fatos.
MULTA ISOLADA. INEXIGIBILIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário é juridicamente válida, considerando a natureza autônoma e acessória da penalidade.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105. A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do princípio da consunção.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DAS ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS.
A base de cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas é o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, por expressa previsão legal do art. 44, inciso II, alínea b da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720764/2010-20
ACÓRDÃO
1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE DARF. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMALIZADO.
A ausência de pedido de retificação formalizado pelo contribuinte à
unidade fiscal competente inviabiliza a apreciação do pleito em sede
recursal, sendo incabível a autorização para retificação quando decorrido o
prazo de cinco anos previsto no art. 13 da Instrução Normativa RFB no
642/2006.
RETIFICAÇÃO DE DARF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA RFB.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) a
análise de pedidos de retificação de DARF (REDARF), cuja competência é
atribuída exclusivamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCOMP.
A existência de saldo negativo de CSLL não torna inexigível, por si só, o
débito de IRPJ, sendo indispensável a apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP) para a compensação, nos termos do art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELA MP No 449/2008.
O art. 29 da MP no 449/2008 vedou a compensação de tributos federais
com débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL
apurados na forma do art. 2o da Lei no 9.430/1996, inexistindo óbice para a
compensação do saldo negativo de CSLL com o IRPJ apurado no ajuste
anual.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
2
Inexiste erro de capitulação legal da infração passível de cancelamento do
auto de infração, quando a autoridade fiscal indica o dispositivo legal
original (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996), bem como a
disposição legal que promoveu sua alteração (alterado pelo art. 14 da Lei
no 11.488/2007), vigente à época dos fatos.
MULTA ISOLADA. INEXIGIBILIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário é
juridicamente válida, considerando a natureza autônoma e acessória da
penalidade.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício,
já é aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida,
resta inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105. A multa isolada por falta de
recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem
jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer
frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do
período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou
aplicação subsidiária do princípio da consunção.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DAS ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS.
A base de cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
é o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, por expressa
previsão legal do art. 44, inciso II, alínea b da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
3
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Relatora, Eduarda Lacerda Kanieski, e José Eduardo Dornelas
Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam parcial provimento para cancelar a multa
isolada por falta de recolhimento do IRPJ – Estimativa Mensal, exigida com base no art. 44, inciso
II, alínea ‘b’ da Lei no 9.430/1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator do Voto Vencedor

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de dois autos de infração lavrados
em 26/10/2010, contra a PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA., ora Recorrente, em que
foram lançados Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, acrescidos de multa de 75% e juros, e
multa isolada de 50% por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, no ano-calendário
de 2007.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ a seguir transcrito:
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Pepsi-
Cola Industrial da Amazônia Ltda.
No auto de infração de fls. 144 a 1511 foram lançados Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2007, no valor de R$ 758.293,73, acrescido de multa de ofício de 75% e juros, e
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
4
Multa Exigida Isoladamente pela falta de recolhimento do IRPJ sobre base cálculo
estimada, no valor de R$ 1.867.578,78.
Já no auto de infração de fls. 138 a 142, foi lançada Multa Exigida Isoladamente
pela falta de recolhimento da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido)sobre a base de cálculo estimada, no valor de R$ 956.904,05.
A Autuada, conforme frisa a autoridade fiscal, estava obrigada a efetuar, durante
o ano-calendário 2007, recolhimentos mensais por estimativa de IRPJ e CSLL, pois
procedeu à apuração anual destes tributos em sua DIPJ.
O motivo do lançamento da Multa Exigida Isoladamente registrada no auto de
infração de fls. 144 a 151 foi a apuração de que os valores declarados pela a
Autuada em sua DIPJ, referente ao ano-calendário 2007, a título de IRPJ por
Estimativa a pagar relativo aos meses de abril, maio, julho, agosto, outubro e
novembro, não foram pagos e nem declarados (confessados) em
DCTF/PERDCOMP, conforme demonstrado no quadro de fl. 133 que é reproduzido
abaixo:

Em decorrência dessas diferenças, a autoridade lançadora também informa que,
do valor total que a Autuada havia informado a título de "Imp. de Renda Mensal
pago por Estimativa" na Ficha 12A da sua DIPJ (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real - PJ em Geral), que correspondia a R$ 5.022.724,93, efetuou a
glosa de R$ 3.602.011,39.
Essa glosa, por sua vez, foi o que gerou o lançamento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2007, no valor de R$ 758.293,73, acrescido de multa de ofício de 75% e juros,
visto que gerou a alteração do resultado do Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real de Saldo Negativo de IRPJ de R$ 2.843.717,66 para o valor lançado a
título de IRPJ (R$ 758.293,73), conforme demonstrado na Ficha 12A da DIPJ
apresentada pela Autuada (fl. 14) e na Ficha 12A com a alteração efetuada (fl.
134), que são reproduzidas abaixo:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
5

O motivo do lançamento da Multa Exigida Isoladamente registrada no auto de
infração de fls. 138 a 142 foi a apuração de que os valores declarados pela a
Autuada em sua DIPJ, referente ao ano-calendário 2007, a título de CSLL por
Estimativa a pagar relativo aos meses de abril, maio, setembro e outubro, não
foram totalmente pagos ou declarados(confessados) em DCTF/PERDCOMP,
conforme demonstrado no quadro de fl. 135 que é reproduzido abaixo:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
6

Em decorrência dessas diferenças, a autoridade lançadora também informa que,
do valor total que a Autuada havia informado a título de "CSLL Mensal Paga por
Estimativa" na Ficha 17 da sua DIPJ (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido), que correspondia a R$ 4.626.353,30, efetuou a glosa de R$ 1.913.808,11.
Essa glosa, por sua vez, acarretou, segundo a autoridade lançadora, na alteração
do resultado do Cálculo da CSLL de Saldo Negativo de R$ 3.924.639,49 para R$
2.010.831,38, conforme demonstrado na Ficha 17 da DIPJ apresentada pela
Autuada (fl. 19) e na Ficha 17 com a alteração efetuada (fl. 136), que são
reproduzidas abaixo:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
7

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
8

Devidamente intimada dos lançamentos em 27/10/2010 (fls. 138/139, 143,
144/145 e 152), a Autuada apresentou, em 25/11/2010, a impugnação de fls. 157
a 175, instruída com os documentos de fls. 176 a 195 e 198 a 476.
Ressalta que, apesar da existência do débito de IRPJ no valor de R$ 758.293,73, "é
detentora de crédito de CSLL, no montante de R$ 2.010.831,38, ou seja, Aduz que
mesmo que se entendesse que o fato gerador dos referidos tributos ocorreria
mensalmente, "a referida multa não poderia ser aplicada, em virtude da aplicação
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
9
do princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, "a", do Código
Tributário Nacional".
Cita o seguinte excerto de ementa que diz se referir ao Acórdão no 107-09353,
proferido pela 7a Câmara do antigo 1o Conselho de Contribuintes:
IRPJ E CSLL. ATRASO DO PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Pelo princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea "c"
do CTN, há que ser cancelada a multa isolada com fundamento no art. 44, § 1o, IV,
da Lei no. 9.430/96, que foi expressamente revogada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007".
Afirma que a multa prevista no artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996,
"não poderia ser exigida no caso em tela, pois os autos de infração de IRPJ e CSLL
foram lavrados após o encerramento do ano-calendário de 2007".
Assevera que "a jurisprudência administrativa pacificou o entendimento de que,
após o encerramento do ano-calendário, o recolhimento por estimativa deixa de
ter sua eficácia e, consequentemente, a multa aplicada pelo atraso nesse tipo de
recolhimento".
Cita ementa de julgados administrativos (Acórdãos no 103-21185, 103-23356,
103-21192 e 103-23040) onde restou decidido que, encerrado o período de
apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa
de ter sua eficácia.
Aduz que a jurisprudência administrativa já se pacificou no sentido de que a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa e a multa de ofício prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, não podem ser aplicadas
cumulativamente.
Cita ementa de julgado que diz ser da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão 01-05.838) onde é asseverado que é "incabível a aplicação concomitante
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço".
Diz que o referido precedente da CSRF faz uso do princípio da consunção para
afastar a aplicação cumulativa das duas multas, visto que a multa isolada, por se
consubstanciar apenas em um meio de execução da multa de ofício prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é englobada por esta última. Afirma que
as duas penalizações incidem sobre a mesma base de incidência.
Cita ementa de julgados administrativos (Acórdãos no 101-94255, 101-96699,
101-97104, 101-96804 e 103-22405) onde restou decidido que não é cabível a
aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo
apurado no balanço.
Alega que a multa isolada deveria, no máximo, ter incidido sobre o IRPJ e a CSLL
apurados ao final do ano-calendário, uma vez que estes é que refletem os
montantes de tributos efetivamente devidos pelo contribuinte.montante este
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
10
muito superior ao débito de IRPJ e, ao mesmo tempo, passível de compensação
com este último".
Afirma que "não há que se falar em existência de débito de IRPJ, mas sim na
existência de um crédito de CSLL, no valor de R$ 1.252.537,65 (R$ 2.010.831,38
deduzidos de R$ 758.293.73)".
Aduz que "uma das razões para esse crédito de CSLL não ter sido utilizado
anteriormente para quitar o débito de IRPJ, no valor de R$ 758.293,73, deve-se à
vedação imposta pelo art. 29 da Medida Provisória (MP) no 449, de 03.12.2008,
que introduziu o inciso IX no art. 74, § 3o, da Lei no 9.430/1996, para proibir a
compensação de débitos relativos ao pagamento mensal de IRPJ e CSLL".
Assevera que juntamente com a impugnação apresenta "planilha na qual se
encontra claramente indicado o crédito de CSLL, assim como os documentos
fiscais e contábeis necessários à comprovação desse crédito".
Diz que houve equívoco quanto ao código utilizado no DARF de R$ 1.175.496,71,
pois "o código utilizado foi o de no 2484, referente à CSLL por estimativa mensal,
quando o correto seria o código de no 2362, relativo ao IRPJ por estimativa
mensal".
Alega que, retificado "esse equívoco, não resta mais nenhum débito de IRPJ".
Afirma que "a evidência de que houve um mero equívoco no preenchimento do
DARF é clara", pois mesmo depois de efetuada a retificação do DARF
"permanecerá sendo detentora de um crédito de CSLL, no valor de R$
835.334,67". Ressalta que não há "qualquer justificativa plausível para que esse
pagamento seja vinculado à CSLL".
Alega que "não há que se falar em débito de IRPJ", visto que "detém créditos de
CSLL em montante em muito superior ao IRPJ ora exigido".
Alega que como não há débito de IRPJ passível de exigência também não há que
se falar em "aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/1996".
Ao tratar das exigências de multas isoladas, aduz que o artigo 44, § 1o, inciso IV,
da Lei no 9.430/1996, foi expressamente revogado pelo artigo 14 da Lei no 11.488,
de 15/06/2007.
Afirma que a autoridade lançadora utilizou, para a cominação da multa isolada de
50%, dispositivo legal já revogado. Frisa que a própria autoridade lançadora citou
o dispositivo que foi responsável pela revogação.
Diz que as multas isoladas referentes aos meses de abril e maio devem ser
canceladas de imediato, pois o artigo que as previa "já se encontrava revogado
nesta época".
Alega que as multas isoladas referentes aos outros meses também devem ser
canceladas, pois "o fato gerador do IRPJ e CSLL e, por consequência, das multas
aplicáveis pelo seu suposto não recolhimento, somente se consuma no último dia
do anocalendário, que, no presente caso, foi dia 31.12.2007, ou seja, quando já
estava revogado o art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430/1996".
Cita a seguinte ementa de precedente administrativo (Acórdão no 101-95347):
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
11
CSLL - MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA - O artigo 44
da Lei no 9.430/96 precisa que a multa de oficio deve ser calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo, materialidade que não se confunde com o
valor calculado sob base estimada ao longo do ano. O tributo devido pelo
contribuinte surge quando é o lucro real apurado em 31 de dezembro de cada
ano. Improcede a aplicação de penalidade isolada quando a base estimada
exceder ao montante da contribuição devida apurada ao final do exercício.
Requer, por fim, o cancelamento integral dos autos de infração hostilizados.
É o relatório.”

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, em decisão
assim ementada (e-fls. 480/497):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Não cabe revisão no lançamento fiscal quando for meramente alegada, sem a
devida comprovação, a compensação, antes da perda da espontaneidade, do
débito apurado pela autoridade lançadora.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatado que
deixou de ser efetuado o pagamento da estimativa mensal de IRPJ prevista no
artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ apurado no
ajuste anual, já que as duas multas, por não possuírem a mesma hipótese legal de
aplicação, não se confundem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE CSLL.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatado que
deixou de ser efetuado o pagamento da estimativa mensal de CSLL prevista no
artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL apurado no
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
12
ajuste anual, já que as duas multas, por não possuírem a mesma hipótese legal de
aplicação, não se confundem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 507/530), no qual
controverte, em síntese, as seguintes questões:
i)
Inexistência de débito de IRPJ: Sustenta que o débito de IRPJ apurado decorreu de
equívoco no preenchimento do código utilizado no DARF (e-fls. 535).
Subsidiariamente, defende a compensação do referido débito com créditos de
CSLL, cujo montante seria superior ao débito de IRPJ lançado.
ii)
Inaplicabilidade da multa isolada prevista no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no
9.430/1996: Alega que a fiscalização se baseou em dispositivo legal já revogado.
Alternativamente, argumenta que tal multa não poderia ser exigida após o
encerramento do ano-calendário de 2007.
iii)
Impossibilidade de cumulação das multas isolada e de ofício: Argumenta que a
cumulação viola o princípio da consunção, uma vez que ambas as penalidades
possuem a mesma base de incidência, configurando dupla penalização pelo mesmo
fato gerador.
iv)
Erro na base de cálculo da multa isolada: Alega que a fiscalização utilizou
indevidamente os valores não recolhidos no regime de estimativa como base de
cálculo. Defende que a multa deveria incidir exclusivamente sobre o IRPJ e CSLL
apurados ao final do ano-calendário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, tais como cabimento, tempestividade, interesse processual e legitimidade do
sujeito passivo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
13
Portanto, conheço do presente recurso e passo a apreciar o mérito.
| DO MÉRITO
I.
DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IRPJ
Retificação de DARF
Aduz a Recorrente que, no preenchimento do DARF (e-fls. 262 e 535), utilizou
erroneamente o código de receita 2484 (CSLL - Estimativa Mensal), quando o correto seria o
código 2362 (IRPJ - Estimativa Mensal), concluindo que “Retificado esse equívoco, não resta mais
nenhum débito de IRPJ a ser recolhido pela Recorrente.”
Examinando os autos, verifica-se que a Recorrente não formalizou pedido de
retificação do DARF (REDARF) à unidade fiscal competente, a fim de corrigir o suposto erro e
alocar os valores recolhidos sob o código 2484 para o código 2362, de modo a abranger o débito
de IRPJ exigido no presente processo.
A ausência de formalização do pedido de retificação do DARF leva à conclusão de
que a Recorrente busca, por meio deste recurso voluntário, autorização para promover a referida
retificação 18 anos após a emissão do documento, o que não se admite.
A retificação do DARF é regulada pela Instrução Normativa RFB no 672/2006, que
estabelece procedimentos específicos, conforme se verifica nos dispositivos a seguir transcritos:
Art. 2o O Redarf deverá ser apresentado à unidade da SRF, em duas vias, ambas
assinadas pelo contribuinte pessoa física, pelo seu representante legal ou
procurador, ou pelo representante legal ou procurador do contribuinte pessoa
jurídica.
(...)
Art. 4o O contribuinte deverá apresentar com o pedido a cópia do Darf ou Darf-
Simples ou comprovante equivalente.
Art. 5o No preenchimento do Redarf, o contribuinte deverá observar os seguintes
procedimentos:
I - preencher, obrigatoriamente, todos os campos do quadro "3";
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
14
II - nas colunas "DE" e "PARA" do quadro "4", preencher somente as informações
dos campos do Darf ou Darf-Simples a serem retificadas; e
III - na falta do Darf ou Darf-Simples ou comprovante equivalente, de forma a
permitir a identificação inequívoca do documento, preencher no quadro "4":
a) na coluna "DE", todas as informações constantes do documento a ser
retificado;
b) na coluna "PARA", somente as informações dos campos a serem retificados.
(grifamos)
A competência para análise e decisão sobre pedidos de retificação é atribuída
exclusivamente à unidade fiscal com jurisdição sobre o contribuinte, conforme disciplinado nos
artigos 8o e 9o da referida instrução normativa, que especificam:
Art. 8o Compete à unidade da SRF executar os procedimentos de retificação de
Darf ou Darf-Simples, conforme disposto no seu regimento interno.
Parágrafo único. Para os fins desta Instrução Normativa, a unidade da SRF de que
trata este artigo é denominada unidade retificadora, observando-se que:
I - no caso de Darf e Darf-Simples, é aquela com jurisdição fiscal sobre o
contribuinte; e
II - no caso de Darf relativo ao Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
é aquela com jurisdição fiscal sobre o contribuinte ou com jurisdição fiscal sobre o
imóvel.

Art. 9o Decidirão sobre os pedidos de retificação de Darf ou Darf-Simples:
I - os chefes de Divisões, Seções, Setores, Serviços e Centros de Atendimento ao
Contribuinte das unidades retificadoras, com competência regimental para
realização de retificação;
II - os servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal (ARF) em exercício nas
Divisões, Seções, Setores, Serviços e Centros de Atendimento ao Contribuinte
citados no inciso anterior;
III - os servidores da Carreira ARF em exercício nas unidades retificadoras que não
possuam as áreas citadas no inciso I deste artigo, mas que detenham competência
regimental para realização de retificação; ou
IV - os dirigentes das unidades retificadoras.
Parágrafo único. O servidor que decidir sobre a pertinência do pedido poderá
executar o procedimento de retificação. (grifamos)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
15
Acrescente-se que o direito de o contribuinte retificar erros no preenchimento de
DARF extingue-se no prazo de 5 anos, conforme prevê o art. 13 da norma citada, exceto se
constatado evidente erro de fato no preenchimento. Nesta hipótese, poderá ser realizada a
retificação de ofício, precedida da formalização de processo administrativo nos termos do art. 10,
abaixo transcrito:
Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de
ofício a retificação de Darf ou Darf-Simples quando constatado evidente erro de
preenchimento do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da
formalização de processo administrativo, no qual o servidor que identificou o
erro fará constar as evidências da ocorrência.
§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos
decorrentes de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos
mesmos, exceto os relativos ao campo "CPF/CNPJ". (grifamos)
Considerando que a Recorrente não formulou o pedido de retificação do DARF, bem
como não houve a retificação de ofício pela autoridade administrativa, não há como prosperar a
pretensão recursal. A competência para a retificação de DARF pertence exclusivamente à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não sendo possível sua análise em sede recursal perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMENTA: (...) SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA,
COMPENSAÇÃO E REDARF. Não compete ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em grau de recurso, a apreciação de pedido de
retificação de declaração, de compensação ou de REDARF. LANÇAMENTO
NOTIFICADO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO. A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento. Recurso não conhecido. (Acórdão no 2802-002.318,
sessão de julgamento de 14/05/2013, Conselheiro Relator Jorge Claudio Duarte
Cardoso) (destacamos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
16
Exercício: 2007
EMENTA: PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL. O CARF não é competente
para apreciar pedidos de retificação, parcelamento e remissão do débito e
REDARF, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte. Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários
de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Acórdão no 2003-006.272, sessão de julgamento de 30/01/2024, Conselheiro
Relator Wilderson Broto) (grifos e destaques nosso)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo incólume a
decisão de primeira de instância.

Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2007
Em caráter subsidiário, a Recorrente alega que o lançamento de IRPJ é indevido,
uma vez que é detentora de crédito de CSLL no montante de R$ 2.010.831,38, valor muito
superior ao débito de IRPJ que perfaz a quantia de R$ 758.293,73.
Afirma que não utilizou o referido crédito para quitar o débito devido à vedação
imposta pelo art. 29 da Medida Provisória no 449/2008, que introduziu o inciso IX ao §3o do art. 74
da Lei no 9.430/1996, proibindo a compensação de débitos relativos ao pagamento mensal por
estimativa de IRPJ e CSLL.
Defende que o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2007 seria
suficiente para embasar o cancelamento do lançamento tributário, dispensando a apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP) em razão da vedação temporária imposta pela
mencionada Medida Provisória.
Razão não lhe assiste.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, a compensação de tributos federais, por iniciativa do contribuinte, exige a
apresentação da DCOMP, conforme estabelece o §1o:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
17
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(grifos e destaques nossos)
No ano-calendário de 2007, a obrigatoriedade de apresentação da DCOMP para
compensação de tributos federais estava regulamentada no art. 26, §1o da Instrução Normativa
RFB no 600/2005:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
(grifos e destaques nossos)
Com a revogação da IN no 600/2005 pela IN RFB no 900/2008, a obrigatoriedade foi
mantida, conforme disposto no art. 34, §1o da nova normativa, que assim prevê:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
18
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
(...)
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Disso se conclui que, desde 2002, a apresentação da Declaração de Compensação
(DCOMP) constitui condição sine qua non para a compensação de débitos próprios federais,
configurando-se como confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de
débitos indevidamente compensados.
Não por outra razão é que a declaração de compensação regularmente apresentada
à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de posterior homologação, conforme
prescreve o §2o do art. 26 da Instrução Normativa RFB no 600/2005 e §2o do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008 supracitados.
Por outro lado, a ausência de DCOMP apresentada pela Recorrente à RFB
caracteriza uma compensação não declarada, nos termos do art. 31 da Instrução Normativa RFB
no 600/20051 e § 1o do art. 34 Instrução Normativa RFB no 900/20082, não se verificando a
extinção do crédito tributário, o que torna indispensável a lavratura do auto de infração.
À propósito do assunto, destaco as seguintes ementas que tratam sobre a matéria
no âmbito deste c. CARF:

1 Instrução Normativa RFB no 600/2005 (...) Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o
pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido
de restituição ou de ressarcimento ou para declarar compensação. (grifamos)
2 Instrução Normativa RFB no 900/2008 (...) Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34. § 1o Também será considerada não declarada a
compensação ou não formulado o pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a
compensação ou formular o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
19
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
EMENTA: (...) DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. A exigência da
apresentação da Declaração de Compensação é determinação legal, desde
1°/10/2002 quando a MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002, alterou O art. 74 da Lei 9.430/96, determinando que as
compensações do sujeito passivo, no âmbito da SRF, seriam realizadas pela
entrega da Declaração de Compensação, vedando, desta forma, a
autocompensação efetuada pelo interessado sem o conhecimento prévio da
SRF. (Acórdão no 1301-004.150, sessão de julgamento de 16/10/2019,
Conselheiro Relator José Eduardo Dornelas Souza)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL.
Ano-calendário: 2002
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - EXIGÊNCIA LEGAL. Até a criação da
Declaração de Compensação - DComp, somente a compensação entre tributos da
mesma espécie e destinação constitucional podia ser efetuada pelo próprio
sujeito passivo diretamente em sua escrituração, sem que fossem exigidas outras
formalidades. A partir de 01/10/2002, em virtude das alterações previstas na
Medida Provisória ri 66, de 2002, a compensação para ser válida e eficaz deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração específica
na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO A compensação é uma
prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve observar os
procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o seu
direito, COMPENSAÇÃO, CRÉDITO DA MESMA ESPÉCIE. REQUISITOS, A partir de
01 de outubro de 2002 a compensação de indébitos tributários visando extinguir
crédito tributário da mesma espécie e destinação constitucional, conquanto
prescinda de formalização de pedido, para ter validade, deve ser devidamente
declarada em DCTF e Dcomp antes do início da ação fiscal. (Acórdão no 1401-
000.328, sessão de julgamento de 02/09/2010, Conselheiro Relator Antonio
Bezerra Neto)
Com efeito, vale transcrever trecho do Acórdão no 1002-000.900, de relatoria do i.
Conselheiro Ailton Neves da Silva, que decidiu sobre questão similar:
“(...) A situação do Recorrente subsume-se à regra prevista no art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 e, dada à falta de apresentação do PER/DCOMP, lídimo é o
auto de infração guerreado porquanto não cabe ao auditor autuante, no
momento de sua lavratura e sem a anuência do sujeito passivo, proceder
arbitrariamente à apuração de eventuais créditos a seu favor em determinado
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
20
período-base para compensá-los com débitos autuados em outros, eis que a
compensação é um direito potestativo do sujeito passivo que deve ser exercido
exclusivamente por ele, e na forma prescrita pela legislação reguladora do
procedimento.
Ante a inexistência de PER/DCOMP anterior à lavratura do auto de infração
pleiteando a compensação dos créditos vindicados com os débitos autuados,
não ocorreram nem a confissão de dívida nem a extinção do crédito tributário,
motivo porque foi correto o procedimento de exigência deste com a aplicação de
multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44,inciso I, da Lei no 9.430/96, até
porque o procedimento configurou mero exercício pelo agente fiscal de atividade
legalmente vinculada e obrigatória1 .
Descabem, portanto, os argumentos do Recorrente relativos ao afastamento da
multa de ofício e à denúncia espontânea, porquanto não houve entrega de
qualquer declaração constitutiva de crédito fiscal no período-base examinado,
tendo sido, portanto, necessária a lavratura de auto de infração para a
constituição do crédito tributário em questão.
Ademais, o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)2 determina que à
autoridade administrativa só cabe autorizar compensações com créditos líquidos
e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, atributos que não restaram
comprovados nos presentes autos, seja pela falta de juntada de comprovação
contábil, seja pela inexistência de PER/DCOMP necessária à apuração de
elementos complementares do crédito para aferição de sua certeza e liquidez, tais
como sua origem, período de apuração, atualização monetária, etc.”
De outra parte, como o próprio Recorrente consigna em seu recurso, o
procedimento de compensação de ofício previsto no artigo 61 da IN SRF no
1300/2012 é de competência da Autoridade Administrativa, falecendo
competência aos órgãos julgadores para pronunciar-se sobre tal tema, devendo o
Recorrente pleitear na via própria o direito aos alegados créditos decorrentes de
recolhimentos a maior.” (grifamos)
Desse modo, entendo que a existência de saldo negativo de CSLL, por si só, não tem
o condão de tornar inexigível o débito de IRPJ no ano-calendário de 2007, uma vez que a
compensação não se opera de forma automática, sendo imprescindível a apresentação de DCOMP
pela Recorrente, o que não ocorreu.
No que concerne à alegação de vedação imposta pela MP no 449/2008, é
importante destacar que o inciso IX do §3o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na vigência da referida
MP, vedava apenas a compensação de créditos com débitos relativos ao pagamento mensal por
estimativa de IRPJ e CSLL:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
21
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL apurados na forma do art. 2o. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
Essa vedação, contudo, não abrangia a compensação de débitos apurados no
ajuste anual, como o IRPJ objeto do presente processo administrativo. Assim, inexiste
impedimento normativo para a apresentação da DCOMP visando à quitação do débito de IRPJ
apurado no ajuste anual.
Ademais, registre-se que a vedação do inciso IX do §3o do art. 74, trazida pela MP
no 449/2008, foi suprimida pela Lei no 11.941/2009, tornando inaplicável tal proibição a partir de
28/05/2009.
Nota-se que após esse período, inclusive, a Recorrente apresentou DCOMP
extemporânea para compensar débitos de IRPJ – Estimativa Mensal referentes aos meses de
janeiro, fevereiro, março, junho e setembro do ano-calendário de 2007, como demonstram os
seguintes exemplos:

Em janeiro/2007, o IRPJ – Estimativa Mensal, no valor de R$ 322.202,35, foi
parcialmente recolhido por DARF (R$ 136.039,68 - e-fls. 252), e o saldo
remanescente de R$ 186.162,67, acrescido de multa e juros, foi quitado por de
DCOMP apresentada em 21/07/2009 (e-fls. 248/251):

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
22


O saldo de R$ 233.739,72, referente ao IRPJ – Estimativa Mensal de fevereiro, e o
valor total de R$532.523,70, referente ao IRPJ – Estimativa Mensal de março, foram
quitados por meio de DCOMP retificadora apresentada em 30/09/2009 (e-fls.
255/261):

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
23


O mesmo ocorreu no mês de junho/2007, com apresentação de DCOMP
extemporânea em 29/09/2007 (e-fls. 324/331):

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
24

Portanto, não se sustenta a alegação de que a vedação temporária imposta pela MP
no 449/2008 inviabilizou a compensação dos débitos de IRPJ – Estimativa Mensal nos meses de
abril, maio, julho, agosto e novembro de 2007. Se a Recorrente realizou a compensação de outros
meses após a vigência da Lei no 11.941/2009, poderia igualmente ter procedido à compensação
dos meses abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro, antes do início do procedimento fiscal.
Diante do exposto, concluo que a existência de saldo negativo de CSLL, por si só,
não torna inexigível o débito de IRPJ, especialmente na ausência de DCOMP válida e considerando
que a vedação imposta pela MP no 449/2008 não se aplica aos débitos apurados no ajuste anual.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
25
II.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA PREVISTA NO ART. 44, §1o, IV
DA LEI No 9.430/1996
Revogação da multa isolada pela Lei no 11.488/1996
Conforme se vê do auto de infração de e-fls. 145/151, a fiscalização efetuou o
lançamento de ofício da multa isolada, com fulcro no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996,
alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, em decorrência da diferença de IRPJ apurado por
estimativa no ano-calendário de 2007, relativa aos meses de abril, maio, julho, agosto, outubro e
novembro, não recolhido nem declarado em DCTF/PERDCOMP.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que o art. 44, §1o, inciso IV da Lei
no 9.430/1996 foi expressamente revogado pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, o que ensejaria o
cancelamento da multa isolada aplicada. Defende, ainda, que a referida revogação, ocorrida com a
publicação da Lei no 11.488/2007 em 15/06/2007, produziria efeitos imediatos, cancelando as
multas relativas aos meses subsequentes a essa data. Subsidiariamente, argumenta que, à luz do
princípio da retroatividade benigna, a revogação deveria alcançar também os fatos geradores
anteriores.
Razão não assiste à Recorrente.
A análise do art. 44 da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007,
revela que a exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não foi revogada,
mas apenas reestruturada e ajustada em suas características.
A norma do inciso IV, §1o do art. 44, na redação original da Lei no 9.430/1996, já
estabelecia para a hipótese “falta de pagamento do IRPJ e da CSLL por estimativas mensais”, a
incidência da multa isolada, no percentual de 75% à época. Essa mesma previsão foi incorporada
na nova redação do art. 44, introduzida pela Lei no 11.488/2007, sendo deslocada para o inciso II
do caput e sua alínea "b".
Portanto, não houve extinção da norma punitiva, mas apenas sua reorganização
legislativa e redução de seu percentual. A tabela comparativa abaixo ilustra a evolução normativa:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
26

Lei no 9.430/1996
(Redação Original)
Lei no 9.430/1996
(Redação dada pela Lei no
11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de
falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento,
nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este
artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de
pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social
sobre
o
lucro
líquido,
no
ano-calendário
correspondente;

Art. 44. Nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento),
exigida
isoladamente,
sobre
o
valor
do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2° desta Lei,
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502,
de
30
de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
IV - (revogado);

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência administrativa, conforme
destacado no Acórdão no 9101-005.929, de relatoria do i. Ex-Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella:

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
27
“(...)
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.”
Logo, não havendo revogação da norma que sanciona a falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, não há o que se falar em aplicação retroativa do art. 44, §1o, inciso IV
da Lei no 9.430/1996, “em tese” revogado pela Lei no 11.488/2007, para fins de cancelamento da
penalidade.
Nessa linha de raciocínio, também não prospera a tese subsidiária de que a suposta
revogação promovida pela Lei no 11.488/2007, publicada em 15/06/2007, teria efeitos imediatos,
ensejando o cancelamento das multas referentes aos meses subsequentes à sua vigência.
À uma, porque não houve revogação da multa isolada, mas apenas uma
reestruturação normativa e redução do percentual da penalidade de 75% para 50%, nos termos da
fundamentação acima exposta.
À duas, as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007 foram
originariamente implementadas pela Medida Provisória no 351/2007, vigente de 22/01/2007 a
01/06/2007, a qual foi suprimida com a publicação da Lei no 11.488/2007.
A prevalecer a tese da Recorrente, nos meses de abril e maio caberia a aplicação da
multa no percentual de 75% (e não de 50%), o que não ocorreu, tendo a fiscalização aplicado a
multa isolada no percentual de 50% em todos os meses, dada a vigência da Medida Provisória no
351/2007 antes da publicação da Lei no 11.488/2007.
A esse respeito, oportuno citar o seguinte trecho do Acórdão no 1301-004.326, de
relatoria do i. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“(...)
No que diz respeito ao argumento de que a base legal do lançamento teria sido
revogada, outra sorte não merece o recurso apresentado.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
28
Isso porque o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação que lhe foi dada
pela Medida Provisória n° 303, de 29/06/2006, cujo teor foi reproduzido na
redação posteriormente dada pela MP n° 351, de 22/01/2007, não revogou a
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, mas tão
somente aperfeiçoou a legislação e reduziu o percentual da penalidade para
50%, aliás, como consta ao final do Acórdão no 9101-003.802 transcrito alhures,
aplica-se o art. 106, II, “c” do CTN somente para fins de redução dessa
penalidade, ou seja, entendeu-se, portanto, que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas era válida na redação original do art. 44 da Lei no
9.430/96 (...).”
Diante do exposto, conclui-se que a multa isolada, com fundamento no art. 44 da
Lei no 9.430/1996, nas redações original e alterada, foi legalmente aplicada. A alegação de
revogação da multa isolada não procede, tampouco há elementos que justifiquem o cancelamento
ou a retroatividade ampla postulada pela Recorrente.
Inexigibilidade da multa isolada após o encerramento do ano-calendário
Na sequência, a Recorrente alega que a multa isolada não poderia ser exigida no
caso em tela, uma vez que os autos de infração de IRPJ e CSLL foram lavrados após o
encerramento do ano-calendário de 2007.
Conforme consta do auto de infração, a multa isolada foi aplicada com fundamento
no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996, alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, em
razão da ausência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL referentes aos meses de
abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2007.
Embora o ajuste anual seja o momento final de apuração do tributo efetivamente
devido, o regime das estimativas mensais possui natureza jurídica própria, configurando uma
obrigação autônoma do contribuinte. Trata-se de um dever acessório destinado a manter o fluxo
de caixa da administração pública ao longo do ano-calendário. Assim, o contribuinte está obrigado
a antecipar mensalmente parcelas do tributo sobre uma base estimada, caso opte pela apuração
anual do Lucro Real.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
29
Essas antecipações, contudo, não possuem natureza jurídica de tributo em si, uma
vez que o IRPJ e a CSLL efetivamente devidos serão apurados ao final do ano-calendário por meio
do ajuste anual.
Nesse contexto, as multas isolada e de ofício possuem finalidades distintas:
 Multa Isolada: Destina-se a punir o descumprimento do dever de antecipar
mensalmente o imposto calculado sobre a base estimada.
 Multa de Ofício: Aplica-se ao não recolhimento do tributo apurado ao final
do período de apuração, conforme ajuste anual.
Verificado o descumprimento do dever de antecipar o IRPJ e a CSLL no curso do
ano-calendário, o contribuinte estará sujeito ao lançamento do tributo não recolhido por
estimativa, acrescido de multa isolada. Entretanto, somente faz sentido a aplicação da multa em
sua forma isolada (i.e., desacompanhada da exigência do tributo que a fundamenta) após o
encerramento do ano-calendário, quando não se pode mais exigir o tributo por estimativa.
Nesse sentido, a i. Conselheira Lívia de Carli Germano tece lições valiosas no voto
condutor do Acórdão no 9101-004.106, as quais adoto como razões de decidir:
“(...)
Quanto ao tema da impossibilidade de se exigir multa isolada após o
encerramento do ano-calendário, a tese abraçada pelo acórdão paradigma é a de
que, após o término do ano-base, a exigência de recolhimentos por estimativa
deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
efetivamente devido e apurado com base no lucro. Dito de outra forma, a multa
isolada pela ausência de recolhimentos de estimativa apenas poderia ser aplicada
durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Compreendo que não é o caso.
Embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (mesmo fato gerador), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a segunda é o dever
de pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do
ano-calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe da outra, ou seja, o dever de recolher estimativas pode
existir sem que haja tributo devido no ajuste anual, e vice-versa. Além disso, tais
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
30
condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada a manter
o fluxo de caixa do governo durante o ano e outra dirigida ao recolhimento do
tributo efetivamente devido. Daí porque tais condutas podem, sim, e de fato são,
penalizadas especificamente, a primeira à razão de 50% do valor devido e a
segunda, em regra, à razão de 75%.
De se notar que, ao contrário do que alega a recorrente, na verdade só faz
sentido exigência isolada de multa quando a infração é constatada após o
encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a
falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir o tributo devido
(por estimativa) acrescido de multa de oficio e dos respectivos juros moratórios.
Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja, isolada) quando detectada a
falta de recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à
adequação da exigência tributária à situação fática.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal enunciado
esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa, visto
que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não
obstante, a penalidade pelo descumprimento do dever de adiantar a estimativa
permanece aplicável -- e, até por isso, é denominada "multa isolada": porque
cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a
estimativa devida). A título ilustrativo, vale destacar trecho do voto no acórdão
101-96.353, de 17/10/2007:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir
estimativas não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base
está contido no saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de
recolher as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e
a contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se
devidos.”
Diante do exposto, concluo que a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário é
juridicamente válida, tendo em vista a natureza autônoma e acessória dessa obrigação.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
31
III.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA ENTRE A MULTA ISOLADA E A
MULTA DE OFÍCIO
No caso em análise, a fiscalização lavrou dois autos de infração: (1) referente a
multa isolada por falta de recolhimento de CSLL apurada por estimativa nos meses de abril, maio,
setembro e outubro, no valor de R$ 956.904,05; e (2) exigindo o recolhimento do IRPJ devido,
acrescido de multa de ofício no valor de R$ 568.720,29, e multa isolada no montante de R$
1.867.578,78, aplicada sobre as estimativas não recolhidas nos meses de abril, maio, julho, agosto,
outubro e novembro de 2007.
No que concerne à cumulatividade entre a multa isolada e a multa de ofício no auto
de infração do IRPJ, alega a Recorrente que “ao contrário do que tenta fazer entender o acórdão
recorrido, a jurisprudência administrativa já se pacificou no sentido de que as multas acima
referidas não podem ser aplicadas cumulativamente”, citando precedentes deste c. CARF.
A (im)possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício é tema
que envolve profundas discussões neste c. Tribunal Administrativo sendo, inclusive, objeto da
Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Embora a súmula tenha consolidado o entendimento institucional sobre a
impossibilidade de aplicação concomitante dessas multas, a redação que restringe sua aplicação a
penalidades “lançadas com fundamento no art. 44 §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996” gerou
debates quanto à sua aplicabilidade após a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007.
Nesse cenário, a Fazenda Nacional passou a argumentar que a Súmula CARF no 105
seria aplicável apenas aos fatos anteriores ao ano-calendário de 2007, sob o fundamento de que o
art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996 foi revogado pela Lei no 11.488/2007. Dessa forma,
seria possível a coexistência de multas isolada e de ofício nos fatos geradores ocorridos após a
mencionada alteração legislativa.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
32
À luz desse entendimento, destaco os seguintes precedentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
(...)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE A PARTIR DO ANO-
CALENDÁRIO 2007.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas".
A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Acórdão no 9101-006.255, sessão de julgamento de 10/08/2022, Conselheira
Relatora Edeli Pereira Bessa)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 105.
ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Não tem aplicação a Súmula CARF no 105 se a penalidade isolada foi exigida
após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
33
(Acórdão no 9101-003.350, sessão de julgamento 17/01/2018, Conselheira
Relatora Adriana Gomes Rego)
Por outro lado, é expressiva a jurisprudência que se filia ao entendimento de que a
alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007 não modificou a substância da norma
sancionatória subjacente. Assim, a essência das disposições que orientaram a edição da Súmula
CARF no 105 permanece aplicável, independentemente da alteração textual. À par desse
entendimento, destaco os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente
aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
(Acórdão no 9101-006.900, sessão de julgamento 03/04/2024, Conselheira
Relatora Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o texto
do artigo 44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica subjacente a respeito
da aplicação da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas.
A ratio decidendi adotada pelo CARF em seus reiterados julgados proferidos na
vigência da redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na
Súmula CARF 105, também não foi afetada pela alteração do texto empreendida
pela Lei 11.488/2007.
Assim, as razões de decidir que inspiraram a edição da Súmula CARF 105 hão de
ser aplicadas para fatos ocorridos após a edição da Lei 11.488/2007.
(Acórdão no 9101-005.692, sessão de julgamento 13/05/2021, Conselheira
Relatora Livia de Carli Germano)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
34
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO
EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA
CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
(Acórdão no 9101-005.929, sessão de julgamento 03/12/2021, Conselheiro
Relator Caio Cesar Nader Quintella)

Com o devido respeito às posições divergentes, entendo que a multa isolada exigida
com base no art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 11.488/2007,
não pode ser cumulada com a multa de ofício, devendo prevalecer o princípio da consunção.
Explico.
Como exposto ao longo deste voto, a essência da norma sancionatória prevista no
inciso IV, §1o, do art. 44 da redação original da Lei no 9.430/1996 não foi modificada pela Lei no
11.488/2007. A única alteração significativa foi a redução do percentual da multa isolada, de 75%
para 50%.
A redação original já previa que a falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL era hipótese de incidência da multa isolada. Com a Lei no 11.488/2007, essa previsão
foi deslocada para o inciso II, alínea ‘b’, do art. 44, mas sem alterar a substância da norma
punitiva, que continua sendo a penalização pela falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
35
É dizer, ainda que o art. 44 da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no
11.488/2007, tenha introduzido alterações, tanto no percentual da multa isolada quanto na sua
base de cálculo (antes apurada com base no valor devido no ajuste anual, atualmente apurada
com base no valor das estimativas não recolhidas), a norma sancionatória não afastou a
penalização cumulativa sobre o mesmo ilícito tributário, qual seja, o inadimplemento do IRPJ e
CSLL. Essa penalização cumulativa é precisamente o fato que o princípio da consunção visa coibir.
Nessa perspectiva, considerando que o princípio da consunção ou absorção foi o
principal fundamento para a criação da Súmula CARF no 105, e não havendo qualquer modificação
legislativa que elimine a dupla penalização sobre o mesmo ilícito tributário, concluo que o
raciocínio adotado na súmula continua plenamente aplicável ao art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei
no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Essa questão foi analisada de forma clara e irretocável pelo ilustre Ex-Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.695, cuja fundamentação
considero plenamente aplicável ao presente caso. Confira-se o excerto:
“(...)
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal
há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que
exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor
do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende o I. Relator que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas
aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na redação da referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
36
algumas de suas características, como, por exemplo, a percentagem da multa
isolada e afastar sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da aplicação
de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente
justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a
verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou
sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v.
Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo
fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos,
apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar
todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não
caracteriza cerceamento do direito de defesa o indeferimento de perícia,
eis que a sua realização é providência determinada em função do juízo
formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do
Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais
correspondem a uma mesma operação, resta configurada a omissão de
receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
37
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da
segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao
fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de
antecipar essa mesma arrecadação.
(destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto de penalização com a multa de ofício de
75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra3.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que o reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do

3 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 462.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
38
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e
CSLL, aplicadas em cumulação com a multa de ofício - independentemente do
ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de ofício.”
(grifos e destaques no original)
Com base no exposto, o racional que deu ensejo à Súmula CARF no 105 deve
implicar na mesma conclusão quando se tratar de exigência concomitante da multa isolada com a
multa de ofício, após a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007.
Logo, deve ser reconhecida a impossibilidade de exigência concomitante da multa
isolada com a multa de ofício, exigida nos termos do art. 44, inciso II, alínea ‘b’ da Lei no
9.430/1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, devendo a penalidade mais grave
(multa de ofício) absorver a mais branda (multa isolada), em razão do princípio da consunção.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso da Recorrente para cancelar a multa
isolada por falta de recolhimento do IRPJ – Estimativa Mensal, exigida com base no art. 44, inciso
II, alínea ‘b’ da Lei no 9.430/1996, mantendo-se a multa de ofício.

IV.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA
Por fim, a Recorrente alega que a base de cálculo da multa isolada utilizada pela
fiscalização está equivocada, insistindo na tese de que sendo a multa aplicada com base no art. 44,
§1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996 (o que não ocorreu de fato), deveria incidir sobre o montante
efetivamente devido pelo contribuinte a título de IRPJ e CSLL apurados pela fiscalização.
Nesse cenário, alega que a multa isolada referente ao IRPJ deveria ser reduzida para
R$ 379.146,86, enquanto a multa isolada referente à CSLL deveria ser reduzida à zero.
A alegação foi julgada improcedente pelo v. acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
39
“(...)
A base de cálculo utilizada no lançamento das multas isoladas exigidas foi aquela
expressamente prevista na legislação (artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007), ou seja, os
valores das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL que deixaram de ser recolhidas.
Resta evidente, portanto, que são totalmente improcedentes as alegações de que
teriam sido utilizadas bases de cálculo indevidas no lançamento das multas
isoladas.”
Conforme consta do auto de infração, a base de cálculo da multa isolada foi
constituída pelo montante das estimativas mensais de IRPJ (e-fls. 147) e CSLL (e-fls. 140) não
recolhidas durante o ano-calendário de 2007.
No tocante à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ, a análise dessa alegação resta prejudicada, considerando que tal exigência foi cancelada por
esta relatora.
Passando à análise da multa isolada aplicada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de CSLL, destaco que, considerando a vigência da Lei no 11.488/2007 à época
dos fatos geradores, não procede a alegação da Recorrente quanto à suposta impropriedade na
base de cálculo utilizada.
A multa isolada foi corretamente aplicada sobre o valor das estimativas mensais
que deixaram de ser recolhidas, conforme previsto no art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, cujo teor transcrevo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(grifos e destaques nossos)
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
40
Portanto, a legislação vigente à época dos fatos estabelecia de forma clara e
objetiva que a multa isolada deveria incidir sobre o valor das estimativas mensais não recolhidas,
independentemente de eventual apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exigência
da multa isolada referente à CSLL conforme constituída.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ – Estimativa Mensal, exigida com base
no art. 44, inciso II, alínea ‘b’ da Lei no 9.430/1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

VOTO VENCEDOR
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado
I - INTRODUÇÃO
Em que pesem a clareza e a objetividade do excelente e detalhado voto da Ilustre
Relatora, peço vênia para dela discordar, nos termos do presente voto.
Trata-se da discussão acerca da possibilidade de cumulação (a) da multa isolada,
por falta de recolhimento das antecipações mensais de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, na sistemática do Lucro Real Anual, (b) com a multa de ofício, ao final do período de
apuração, por falta de recolhimento do tributo devido, no ano-calendário 2007. Subsidiariamente,
também se discute o critério de apuração da base de cálculo da referida multa isolada.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
41
A ilustre conselheira entendeu aplicável, mutatis mutandis, o disposto na Súmula
CARF n° 105, também aos anos-calendário a partir de 2007, concluindo pela impossibilidade de
aplicação concomitante das multas. Consequentemente, julgou prejudicada a análise da base de
cálculo da multa isolada.
Entendo de forma diferente, nos termos a seguir apresentados. Para organização
do presente voto, analisarei cada um dos dois assuntos em separado, a seguir.
II - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO
Este é um assunto há muito discutido no CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Como razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no voto vencedor do
acórdão 9303-011.689, de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021, época em que
compunha o colegiado da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Saliento que,
naquele voto, discutiu-se caso totalmente análogo ao que se discute no presente processo, ou
seja, a possibilidade de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício a partir do
ano-calendário 2007.
A seguir, encontram-se reproduzidos a ementa e o voto vencedor do referido
acórdão.
(a) Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
42
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
(b) Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos
esposados pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela
discordar quanto ao entendimento da matéria “concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício, em anos-calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão
alcançados pela Súmula CARF n° 105.
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam,
a impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção
das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do
princípio da consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
43
poderia dar ensejo à interpretação de impossibilidade de cumulação dessas
multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a partir do ano-calendário
de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro
acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720764/2010-20
44
Conforme se verifica, ao caso em tela são totalmente aplicáveis os fundamentos
acima e, portanto, é de se manter a exigência da multa isolada em litígio.
III - BASE DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA
Uma vez definida a exigibilidade da multa isolada, resta necessário enfrentar a
questão da determinação de sua base de cálculo.
Pois bem, a recorrente alega que a multa isolada deveria, no máximo, ter incidido
sobre o IRPJ e a CSLL apurados ao final do ano-calendário, uma vez que estes é que refletem os
montantes de tributos efetivamente devidos pelo contribuinte. Contudo, o que se verifica é que a
base de cálculo utilizada no lançamento das multas isoladas exigidas foi aquela expressamente
prevista na legislação, ou seja, os valores das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas.
Entendo, portanto, ser improcedente a alegação de que teriam sido utilizadas bases
de cálculo indevidas no lançamento das multas isoladas.
Dessa forma, é de se manter o valor da base de cálculo considerado no lançamento.
IV - CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 672
DF CARF MF
Original